Tribunal: CARF
Processo: 10935.721493/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.721493/2012-70
ACÓRDÃO
2202-011.207 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ CESAR PEREIRA RIBEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTES
DE
AÇÃO
TRABALHISTA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PREVIDÊNCIA OFICIAL. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE.
Só pode ser deduzido valor comprovadamente recolhido a título de
previdência oficial. Uma vez que o procedimento adotou o mesmo valor de
previdência social que constava nos cálculos da Recorrente, é
improcedente a insurgência recursal.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. TEMA 368 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808
do STF).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.207 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721493/2012-70
2
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores, e para afastar a incidência do IR sobre os juros de mora.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento
de fls. 23/29, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2010, em que foram constatadas omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, dedução indevida de
previdência oficial e compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
conforme descrições dos fatos e enquadramentos legais às fls. 24/25, 26 e 27,
respectivamente.
Cientificado do lançamento por via postal em 10/05/2012 (AR à fl. 63), o
interessado apresentou a impugnação de fls. 2/3 em 04/06/2012, em que, após
breve histórico dos fatos, aduz as razões sintetizadas a seguir:
Notificado do lançamento do imposto e respectiva multa pela compensação
indevida de IRRF, apresenta documentos para comprovar recolhimento no valor
de R$ 9.412,89, bem como retenção de imposto de renda e de INSS.
Solicita que se noticie a Brasil Telecom S/A, CNPJ 76.535.764/0001-43, a retificar
sua DIRF, e o arquivamento da Notificação de Lançamento.
Anexou à sua impugnação os documentos de fls. 4/11.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.207 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721493/2012-70
3
Foram ainda juntadas aos autos cópias dos documentos que embasaram os
trabalhos da Fiscalização, às fls. 33/58.

Sobreveio o acórdão no 16-69.481, proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 64-66), nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA DECORRENTES DE
AÇÃO
TRABALHISTA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Face aos elementos constantes dos autos, deve ser mantido o lançamento tal
como efetuado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 24/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 25/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que deve ser aproveitado integralmente o imposto de renda
retido na fonte e a dedução à previdência oficial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Henrique Perlatto Moura - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
O litígio recai sobre a possibilidade de a Recorrente deduzir o IRRF retido pela fonte
pagadora integralmente, bem como os valores relativos à previdência social.
A DRJ, ao enfrentar a matéria na origem, entendeu que no lançamento foi
considerado o IRRF, com a exclusão dos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte,
conforme trecho abaixo:

À leitura da notificação de lançamento (fls. 23/29), verifica-se que o cálculo nesta
efetuado partiu do valor de IRRF de R$ 9.412,89 apontado pelo impugnante,
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.207 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721493/2012-70
4
porém apurando, deste montante, as proporções relativas aos rendimentos
tributáveis na Declaração e aos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na
fonte (fl. 25). O contribuinte informara a este título, em sua DIRPF/2011, o valor
de R$ 9.731,46, bem como fonte pagadora diversa da constante em Dirf, daí a
glosa promovida pela fiscalização. Observe-se, ainda, que na Dirf foi informado
IRRF no valor de R$ 9.412,89 supracitado (pesquisa às fls. 61/62), portanto não há
necessidade de noticiar à Brasil Telecom S/A, CNPJ 76.535.764/0001-43, para que
retifique sua DIRF, como aventado pelo requerente.
Quanto à previdência oficial, o documento apresentado pelo impugnante à fl. 11
corrobora o valor considerado pela Fiscalização.
Ressalte-se que os elementos constantes dos autos demonstram o acerto do
procedimento adotado pela autoridade lançadora e dos valores por esta
considerados em seu cálculo, não havendo reparos a fazer ao lançamento.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO,
mantendo integralmente o crédito tributário constituído.
DEISE MIDORI CANASHIRO
RELATORA
DMC-28045

Dessa forma, embora tenha ocorrido glosa do IRRF apropriado indevidamente, com
o lançamento da omissão de rendimento foi incluído o IRRF no importe de R$ 8.607,15, conforme
se verifica à fl. 28, valor apurado após a retirada da parcela sujeita à tributação exclusiva na fonte.
Assim, não é todo o Imposto de Renda retido que deveria ser aproveitado pela
Recorrente, pois esta não pode se aproveitar do imposto que é recolhido exclusivamente na fonte,
tendo em vista que o rendimento correspondente não é declarado como base tributável na
declaração de ajuste anual.
A contribuição previdenciária sobre o rendimento omitido foi considerada no
importe de R$ 92,99, embora tenha sido declarado o importe de R$ 2.803, 59. Ocorre que no
cálculo apresentado pela própria Recorrente este foi o valor que constou como devido ao INSS,
vide fl. 11. Assim, entendo que as provas trazidas pela Recorrente não infirmam os fundamentos
adotados pelo juízo de origem.
Não obstante, existem duas matérias que podem ser suscitadas de ofício por
consistirem em matérias de ordem pública, quais sejam a necessidade de reconhecer que o
rendimento pago em decorrência de períodos acumulados deve ser tributado com base no regime
de competência e com relação à não tributação dos juros moratórios sobre verba salarial, como
passo a expor.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.207 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721493/2012-70
5
No tocante à forma de tributação dos rendimentos acumulados, estes devem ser
tributados pela alíquota referente ao valor recebido no regime de competência. Veja-se que em
data posterior ao julgamento da DRJ, o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, quando do
julgamento do Tema de Repercussão Geral no 368, a seguinte tese:

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve
observar o regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor
recebido mês a mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.

Este entendimento é vinculante no âmbito do CARF e leva à necessidade de
recálculo do valor do imposto devido.
Ademais, também merece ser reconhecido de ofício de que os juros de mora
decorrentes de atraso de parcela salarial devida não se submetem à tributação pelo IRPF, eis que
são parcela indenizatória que visam tão somente a recomposição do capital.
Isso pode ser verificado pelo Tema no 808, do STF, que possui a seguinte redação:

TEMA 808 DO STF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais recebidos pelo
trabalhador em razão de atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, dada sua natureza indenizatória.
(Tema no 808 do STF, fixado no julgamento do RE 855091, Relator Ministro Dias
Toffoli, julgado na sessão de 27/09/2019, publicado em 02/10/2019).

É de se reconhecer, portanto, a procedência deste tópico recursal para excluir da
tributação os juros moratórios que incidiram sobre as parcelas salariais imputadas como
rendimento omitido, conforme previsto na fl. 36.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas
alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se
tivessem sido percebidos mês a mês, se desse procedimento resultar redução do crédito tributário
e excluir da base de cálculo os juros moratórios.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.207 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721493/2012-70
6
Henrique Perlatto Moura

Fl. 84
DF CARF MF
Original